Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-40.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação somente é acessível pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação somente é acessível pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento – Possibilidade de declaração de inexigibilidade apenas judicial da dívida – Apelo parcialmente provido.